Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726900-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0726814-72.2019.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra a agravante/ré, que tramita na 4a Vara Cível de Brasília, e que rejeitou a impugnação da recorrente ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, requer a agravante a suspensão do cumprimento de sentença ao argumento principal de grave dano de difícil ou incerta reparação em razão do prosseguimento da ação principal. Sustenta que a decisão merece ser reformada, uma vez que carece de fundamentação, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada, que decorreu da ciência do agravado acerca dos fatos levados ao Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual. Alega a eficácia preclusiva da coisa julgada, em razão de outra ação movida pela parte agravada contra a agravante, postulando os mesmos pedidos. Assevera que a decisão objurgada deve ser reformada para redistribuir os honorários periciais, pois o artigo 95 prevê que, quando solicitado por ambas as partes, os honorários periciais serão rateados. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, tendo em vista o iminente perigo de dano, em razão de possível bloqueio realizado em suas contas bancárias. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja reformada a decisão a quo para extinguir o feito sem o julgamento do mérito. Alternativamente, pede que os honorários periciais sejam redistribuídos para ambas as partes. Preparo regular, juntado no ID n.o 13117772. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão ora guerreada, restou assim fundamentada, conforme abaixo transcrevo: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA. O exequente se manifestou por meio do ID 47193887. É o breve relatório. Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode se valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, §1o do CPC. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na ilegitimidade da parte e inexigibilidade da obrigação. A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que tramitou perante o juízo da 22a Vara Cível de Brasília (processo n. 2015.01.1.136763-2), julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores do imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em face de liquidação de sentença; c)CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento ) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei no. 7.347/85). Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se.” O acórdão proferido pela superior instância, por sua vez, condenou à MRV a indenizar cada uma das 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme documento de ID 45486743 – Pág. 11. Insurge-se a parte executada contra o presente cumprimento de sentença, ao argumento de que operou-se o efeito preclusivo da coisa julgada em razão da discussão do contrato em ação individual (processo n. 2014.11.1.002858-3), anteriormente ao ajuizamento da ACP. Todavia, em que pese o esforço argumentativo do Executado, não há qualquer identidade entre as causas de pedir dos referidos processos. Na ação individual a causa de pedir foi o atraso na entrega do imóvel/dano emergente e ressarcimento da taxa de corretagem, enquanto que na ACP é mais complexa, eis que houve vícios na publicidade e no objeto que foi entregue. Nesses termos, decidiu o E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1390036/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL. CONCOMITÂNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO POSTERIOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação. 2. Inexistindo pendência de julgamento individual à época do julgamento coletivo, não há que se cogitar de afastamento da coisa julgada por mera aplicação do art. 104 do CDC. 3. A coisa julgada material, além de consistir em importante instrumento de segurança jurídica e pacificação social, obsta ao Poder Judiciário a reapreciação da relação jurídica material acertada. 4. Havendo coisa julgada material, compete ao réu (arts. 301, VI, do CPC/1973 e 337, VII, do CPC/2015) sua alegação perante o Juízo competente para julgamento de mesma relação jurídica material, in casu, o Juízo perante o qual tramita a ação de conhecimento. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) Assim, não há qualquer dúvida sobre a legitimidade do consumidor em postular o cumprimento de sentença da parte que lhe cabe. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Ainda, a despeito da necessidade de realização de trabalho técnico e considerando a existência de diversas ações em curso com o mesmo objeto, por economia e celeridade processuais, intime-se a parte Executada para dizer já houve a realização de perícia em processo diverso e se há interesse na utilização do trabalho técnico nestes autos como prova emprestada. Intimem-se”. Conforme consta dos autos e dos documentos nele carreados, a parte agravada é legitima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou a agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar-lhe (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela sua condenação em danos morais, valor este liquido e exequível, incidindo ainda os juros e atualizações legais. Na verdade e conforme a decisão acima transcrita, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela agravante foi recebida, porém sem efeito suspensivo, sendo em seguida rejeitada tal impugnação. É de se observar que a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é medida de índole sabidamente excepcional e não possui caráter imperativo, cabendo ao Magistrado, caso a caso, e conforme o seu livre convencimento, sempre de forma extravagante e concretamente motivada, examinar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo. E nos termos do estabelecido no §6o do art. 525 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é uma faculdade do Magistrado e com garantia da execução, senão vejamos: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” No mais, é obrigação da agravante/executada efetuar o pagamento do valor exequendo, acrescido das custas e honorários, se houver, nos termos do art. 523 do CPC. A meu ver, as medidas constritivas são decorrentes do não pagamento ou da falta de garantia do juízo, quando da apresentação da impugnação. De certo que a parte mais prejudicada seria justamente a agravada, que teria que esperar ainda mais para receber o valor da condenação. Embora a parte agravante defenda o perigo de dano da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por essa egrégia 5a Turma e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha a agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação, uma vez que o valor que porventura for penhorado é devido, razão pela qual o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado é medida que se deve impor. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, para, querendo, manifestar-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador